Tribunal: TJMT
Processo: 1004753-50.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004753-50.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONETE APARECIDA ARAUJO FARIAS CORDOVA - CPF: 442.424.501-25 (RECORRENTE), NYCOLLAS FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 044.551.171-05 (ADVOGADO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1004753-50.2021.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

IVONETE APARECIDA ARAUJO FARIAS CORDOVA

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDORA INADIMPLNTE – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO
IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Versa o presente recurso sobre fixação de indenização a título de danos morais, posto que a sentença fixou apenas danos materiais.

A recorrente narra que sofreu suspensão em sua linha telefônica, eis que estava adimplente. Aduz que foi compelida a pagar a fatura do mês de março de 2022 em duplicidade, requerendo a devolução do valor de R$ 39,99 em dobro.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a recorrida não cometeu ato ilícito, conforme demonstrado na peça de defesa.

Analisemos os documentos.

Relação de faturas detalhada na contestação:

Ocorre que os comprovantes de pagamento divergem em relação ao valor e ao código de barras. Vejamos:

Fatura de fevereiro:

Comprovante de fevereiro:

Fatura de março:

Comprovante de março:

Em ambos os casos o comprovante não possui o valor correto e o código de barras do mês correspondente.

Registro que o documento juntado no ID n° 121677979 sequer é um comprovante de pagamento, sendo apenas um demonstrativo, a não justificar qualquer devolução.

A própria consumidora anotou em suas faturas que o pagamento ocorreu em 29/04, vejamos:

Assim, tenho que a parte Recorrente sequer fazia jus ao pleito de danos materiais. No entanto, sendo o recurso somente da Consumidora, mantenho a sentença em sua integralidade, até porque não é possível efetuar a “reformatio in pejus”.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022